Tribunal: TJDFT
Processo: 0740878-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740878-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: H. S. L. S. EMBARGADO: I. M. D. S. O., R. C. D. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0739226-06.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido do executado de liberação do valor de R$ 1.909.546,83, nos seguintes termos (ID 209715800 dos autos de origem): “Trata-se de petição da executada de ID 206954930 , em que reitera o pedido de liberação em seu favor do valor de R$ 1.909.546,83, sob a alegação de que teria havido reforço de penhora em processo suspenso. Relata que o valor pleiteado pela exequente, em 10/07/2019, era de R$ 2.700.045,88 , mas que o valor total bloqueado naquela oportunidade foi de R$ 10.990.156,72 (Sisbajud ID 39362699). Narra que o valor de R$ 8.290.110,84 deveria ter sido desbloqueado, e que o valor efetivamente cobrado à época, R$ 2.700.045,88, deveria ter sido transferido para conta judicial. Aduz não terem sido feitas tais transferências por omissão da Secretaria da 24a Vara Cível, e que, por causa disso, teria sido imposto à embargante um reforço de penhora pela decisão agravada na monta de R$ 1.909.546,83 que, segundo alega, não seria devido pelo executado. Argumenta que se aplicaria a este processo o entendimento do STJ proferido no AgInt no Recurso Especial no 1763569, em que aquela Corte teria afastado a responsabilidade do devedor/executado pela demora na transferência de valor bloqueado para conta judicial por culpa do Poder Judiciário, e que foi decidido que a “demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento – ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo”. Em contrarrazões, alega a exequente que o pedido de liberação de valores não merece prosperar (i) porque o valor da dívida de R$ 2.700.045,88, calculado em 04/07/2019, não abarcava todo o pensionamento futuro devido até a data em que o falecido completaria 70 (setenta) anos de idade (maio de 2023), motivo pelo qual o valor teria sido corretamente atualizado com o passar do tempo; (ii) que na petição da exequente de ID 184128551, apresentada em 19/01/2024, o valor total da dívida, naquela data, era de R$ 4.609.592,71. Assevera a exequente que não há que se falar em “reforço de penhora”, mas sim em inclusão de parcelas (vincendas) do pensionamento devidas com o passar dos meses. Requer a exequente, por fim, que seja rejeitado o pleito de desbloqueio, com a imposição de nova multa ao executado por ato atentatório à dignidade da justiça. É o relatório. Decido. A irresignação do executado não merece acolhimento. Compulsando os autos, nota-se que, logo após o bloqueio Sisbajud (ID 39362699), sobrevieram decisão no AGI 0714533-87.2019.8.07.0000 (ID 41451193) e decisão no AgInt na Tutela Provisória no 2.213/STJ (ID 41524846), que obstaram o levantamento dos valores bloqueados, até ulteriores deliberações. A decisão de ID 41533189, de 05/08/2019, consignou serem essas as razões para não liberar qualquer valor naquela oportunidade. Já a decisão de ID 48940807, em 05/11/2019, determinou a suspensão do cumprimento de sentença até julgamento definitivo do processo de conhecimento, pois consignou que o Acórdão no 1210976, proferido no Agravo de Instrumento no 0706626-95.2018.8.07.0000, determinou a suspensão deste cumprimento de sentença provisório. Na petição de ID 184486429, datada de 24/01/2024, veio a executada aos autos para se manifestar, argumentando que a decisão de ID 40510318 certificara que teria havido o desbloqueio do excesso, qual seja, de R$ 8.290.110,84, tendo em vista o valor devido de R$ 2.700.045,88, mas que fora certificado, após a provocação do Hospital, que a ordem de desbloqueio, apesar de determinada, não fora realizada, conforme ID 181700120. Sobreveio a decisão de ID 184543425 que determinou a transferência do valor de R$ 4.609.592,71 (ID 184128551), para conta judicial vinculada ao processo, e determinou o desbloqueio do valor remanescente em favor da devedora HOSPITAL SANTA LUCIA S/A. A decisão de ID 185008174 esclareceu que, naquela oportunidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça havia deferido a tutela de urgência para obstar o levantamento dos valores bloqueados neste autos até ulterior deliberação daquela Corte, conforme decisão proferida na Tutela Provisória no 2.213/DF (ID no 41524846), e estava pendente de julgamento no STJ o Agravo Interno contra decisão monocrática do Relator que manteve a inadmissão do recurso especial interposto pela Executada -no AGI 0706626-95.2018.8.07.0000( ID 172758241) Aquela decisão considerou, portanto, que havia ordem judicial superior obstando o levantamento de valores neste processo, contudo, ponderou que a parte credora indicara que a tutela satisfativa pretendida se limitaria a R$ 4.609.592,71 (ID 184128551) e que ela não se opusera ao levantamento do remanescente. Assim, entendeu-se, naquela decisão, que havia um valor incontroverso do desbloqueio, a despeito de não haver um valor incontroverso do débito, e, longe de descumprir determinações superiores e o que foi determinado no Acórdão no 1210976, proferido no Agravo de Instrumento no 0706626- 95.2018.8.07.0000, determinou a transferência para conta judicial vinculada ao processo do valor de R$ 4.609.592,71, e procedeu ao desbloqueio do remanescente. Ou seja, aquela decisão de ID 185008174 limitou-se a transferir para conta judicial o valor que a própria credora entendia como devido, liberando o excesso em favor da executada. Não houve nenhum juízo de valor quanto ao montante constrito. Houve apenas o cumprimento de ordem superior de não liberação de valores bloqueados, tendo sido liberados apenas os montantes aos quais as partes não se opuseram. Sendo assim, não cabe a aplicação, por ora, a este processo do entendimento do STJ proferido no AgInt no Recurso Especial no 1763569, como requer a executada, uma vez que, conforme exposto, não há definição ainda do montante exequendo nos autos. Tampouco cabe liberação de valores constritos, pois, como já afirmado, estes assim se mantém em razão cumprimento de ordem superior de não liberação de valores bloqueados, tendo sido desbloqueados apenas os montantes para os quais as partes não se opuseram. Sendo assim, indefiro o pedido da executada de ID 206954930 no tocante à liberação do valor de R$ R$ 1.909.546,83. Mantenho os termos da decisão de ID 202378061. No Acórdão no 1210976, proferido no Agravo de Instrumento no 0706626-95.2018.8.07.0000 (contra a decisão de ID 15745219 destes autos), foi dado o provimento ao recurso da executada, deferindo, excepcionalmente, o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença nesta ação, até o julgamento do mérito do Recurso Especial dos autos originais. O mencionado acórdão (de no 1210976) não foi modificado nos recursos posteriores apresentados neste Tribunal. No referido AGI, foi admitido Recurso Especial, que recebeu o no 1893801/DF. Porém, as instâncias do STJ não modificaram a determinação do acórdão de no 1210976 . O REsp 1893801/DF transitou em julgado no dia 06 de setembro de 2023 Assim, os autos permanecerão suspensos até o julgamento definitivo do processo de conhecimento originário 0216956-55.2011.8.07.0001. Noto, inclusive, que a determinação acima está em consonância com o entendimento da 5a Turma Cível deste Tribunal, pois, no AGI 0706679-66.2024.8.07.0000, contra decisão deste juízo de ID 185154719, foi proferido o Acórdão no 1887086 em que a Exma. Relatora fez constar em seu voto que "diante do elevado valor a ser levantado e da possibilidade de irreversibilidade da medida, bem como do deferimento pelo STJ de tutela de urgência que impede o levantamento dos valores bloqueados até ulterior decisão, é prudente que o valor permaneça à disposição do Juízo até julgamento definitivo do processo de conhecimento 2011.01.1.232404-7 / 0216956-55.2011.8.07.0001”. Por fim, deixo de condenar a executada por ato atentatório à dignidade da justiça por não vislumbrar que estejam presentes os pressupostos do § 2o, art. 77, do CPC. Intimem-se as partes.” Em suas razões recursais (ID 64456819), o agravante sustenta que os autos originários versam sobre pedido de cumprimento provisório de sentença, no valor de R$ 2.700.045,88. Informa que houve o bloqueio judicial da quantia de R$ 10.990.156,72, sendo que o excesso bloqueado, no importe de R$ 8.290.110,84, deveria ser liberado. Afirma que, através de auditoria interna de contas, verificou que não houve o desbloqueio do excedente bloqueado nos autos de origem, no importe de R$ 8.290.110,84, que já havia sido determinado em 10/07/2019. Menciona que o juízo de origem, ao invés de determinar o desbloqueio da quantia excedente, determinou que fosse desbloqueada somente a quantia de R$ 6.380.546,01. Aduz que houve reforço de penhora, o que é incabível, pois o processo está suspenso. Faz menção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, contido no AgInt no Recurso Especial no 1763569, o qual afasta a responsabilidade do devedor/executado pela demora na transferência de valor bloqueado para conta judicial por culpa do Poder Judiciário. Por fim, requer que seja reformada a decisão para liberar em favor do agravante o valor de R$ 1.909.546,83. Preparo ao ID 64561522 e ID 65765576. Não houve pedido liminar (ID 65765576 - Pág. 2). Em contrarrazões (ID 66441247), a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso, bem como a condenação por litigância de má-fé por distorcer o conteúdo da decisão proferida pelo STJ e por ato atentatório à dignidade da justiça. Intimado quanto às alegações em contrarrazões, o agravante ratifica as razões recursais (ID 67933450). É o relatório. Vejamos. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o cabimento da liberação do valor de R$ 1.909.546,83 em favor do agravante. Em detida análise à ação de conhecimento (processo no 0216956-55.2011.8.07.0001) e ao cumprimento provisório de sentença (processo no 0739226-06.2017.8.07.0001), constata-se que, em 22/02/2024, foi distribuído o agravo de instrumento de no 0706679-66.2024.8.07.0000 a esta Relatoria com as mesmas partes, objeto e pedido deste agravo de instrumento, qual seja, a liberação do valor de R$ 1.909.546,83. Ora, verifica-se que não houve alteração nas circunstâncias fáticas desde o julgamento do agravo de instrumento 0706679-66.2024.8.07.0000, em 10/07/2024, o qual se encontra, neste momento processual, com recurso especial inadmitido e aguardando análise do agravo interno em recurso especial. Ademais, restou consignado nos fundamentos do v. acordão do agravo de instrumento 0706679-66.2024.8.07.0000 (ID 61476409), que: “(...) constata-se que a decisão agravada se limitou a transferir o valor que a própria credora entende como devido para a conta judicial, liberando o excesso em favor da executada, ora agravante. Nesse contexto, não se pode autorizar a liberação de valor superior ao indicado pela credora, tendo em vista que não há decisão judicial determinando a liberação dos valores que a executada entende que são indevidos. (...) Pondera-se, ainda, que a executada não será prejudicada caso haja excesso de execução, uma vez que o dinheiro ficará em conta judicial aguardando o deslinde do processo. Registro que os valores se encontram bloqueados desde 2019 (ID 39362699, na origem), sem que tenha sido indicada a urgência no levantamento da requerida quantia. Dessa forma, diante do elevado valor a ser levantado e da possibilidade de irreversibilidade da medida, bem como do deferimento pelo STJ de tutela de urgência que impede o levantamento dos valores bloqueados até ulterior decisão, é prudente que o valor permaneça à disposição do Juízo até julgamento definitivo do processo de conhecimento 2011.01.1.232404-7 / 0216956-55.2011.8.07.0001.” Neste contexto, diante do princípio da não surpresa, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a existência de litispendência entre este recurso e o agravo de instrumento de no 0706679-66.2024.8.07.0000. Anote-se o julgamento simultâneo com o agravo de instrumento no 0732897-34.2024.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora